Tribunal: TJSP
Processo: 1012172-97.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional de Contrato. Bancários. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da Autora. Acolhimento em parte. Cobrança de tarifa de cadastro. Legalidade. Matéria apreciada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em Julgamento de Recursos Especiais Representativos de controvérsia. REsp. no 1.251.331/RS. Tarifa de avaliação de bem. Cobrança legítima. Julgamento em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional de Contrato. Bancários. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da Autora. Acolhimento em parte. Cobrança de tarifa de cadastro. Legalidade. Matéria apreciada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em Julgamento de Recursos Especiais Representativos de controvérsia. REsp. no 1.251.331/RS. Tarifa de avaliação de bem. Cobrança legítima. Julgamento em conformidade com Recurso Especial Repetitivo: tema 958/STJ. Readequação do custo efetivo total. Devolução dos valores cobrados a maior, após o recálculo das parcelas vencidas. Restituição em dobro do montante indevidamente cobrado. Descabimento. A devolução duplicada de indébito pressupõe conduta dolosa ou de má-fé da Instituição Financeira Credora, o que não restou demonstrado na espécie. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para determinar a readequação do custo efetivo total e restituição dos valores pagos a maior, valor a ser apurado em sede de liquidação do Julgado.